Tribunal: TJSP
Processo: 2217350-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Penhora – Incidência sobre saldo de FGTS – Pedido de arresto de saldo de FGTS que foi indeferido – Postulada, após a citação e transcorrido o prazo para pagamento, a título de penhora, a reserva de saldo do FGTS, tendo sido esclarecido pela agravada que a utilização de tal saldo para pagamento do débito estava prevista no ajuste – Pedido que foi deferido – Situação diversa -

Ementa:

Penhora – Incidência sobre saldo de FGTS – Pedido de arresto de saldo de FGTS que foi indeferido – Postulada, após a citação e transcorrido o prazo para pagamento, a título de penhora, a reserva de saldo do FGTS, tendo sido esclarecido pela agravada que a utilização de tal saldo para pagamento do débito estava prevista no ajuste – Pedido que foi deferido – Situação diversa - Impossibilidade de se falar em "preclusão lógica acerca da matéria".

Penhora – Incidência sobre saldo de FGTS – Cabimento – Execução fundada em instrumento de confissão de dívida - Caso em que o próprio agravante deu, em garantia do pagamento do débito confessado, o saldo de seu FGTS – Existência de cláusula nesse sentido – Impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade do saldo de FGTS do agravante – Agravo desprovido.